Tribunal: TJMT
Processo: 1024792-02.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024792-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (APELADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSO

APELADO:
ATACADÃO S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Intimado o advogado via DJE para dar seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Desapropriação c/c Imissão Provisória na Posse identificado pela numeração única: 1024792-02.2017.8.11.0041, movida em desfavor do
ATACADÃO S.A.
, no qual o Juízo
“a quo”
extinguiu o feito por abandono da causa (Id: 115728970).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 115728973), alegando que foi proferida sentença sem julgamento de mérito, em razão da inercia em realizar o deposito no valor da avaliação do imóvel a desapropriado.

Continua afirmando que o deposito prévio não é uma condição da ação de desapropriação ou um requisito necessário para o prosseguimento do feito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, almejando a cassação da sentença, que reconheceu o abandono da causa.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Id: 122586470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos do Ação de Desapropriação c/c Pedido Liminar e Imissão na Posse movido em desfavor de
ATACADÃO S.A.
, no qual almeja a cassação da sentença, que reconheceu o abandono da causa.

Extrai-se dos autos que em 31 de outubro de 2018 a parte requerente foi intimada para se manifestar, todavia, se manteve inerte (Id: 115728961).

Logo em seguida, em 04 de agosto de 2020, mais um vez a parte autora foi intimada para dar andamento no feito, sob pena de extinção por falta de interesse de agir (Id: 115728964).

Posteriormente, em 17 de setembro de 2021, sobreveio a sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito por abandono da causa (Id: 115728970).

Contra a referida sentença insurge a parte Apelante, entretanto, o referido recurso não merece amparo.

Pois bem.

Inicialmente, convém ressaltar, que diferentemente do alegado, o Juízo de Origem não declarou que o depósito prévio era um requisito para a propositura e prosseguimento da ação de desapropriação, mas sim, após diversas intimações da parte autora, reconheceu o abandono da causa.

Dessa maneira, houve observância ao art. 485, III e §1º, do CPC antes da extinção, estando a sentença em consonância com a lei e a jurisprudência dominante.

A propósito:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§1° - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Eis alguns precedentes da Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia. 2. As instâncias ordinárias foram categóricas em afirmar que "restou configurada a desídia do Autor, que, intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, não diligenciou de modo a impulsioná-lo", o que ensejou a sua extinção sem julgamento do mérito, por abandono da causa. Precedentes. Incidência Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido” (AgInt no REsp 1677897/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 12/03/2018)”

Vejamos precedentes deste c. Tribunal sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, III DO CPC - INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA DJE E PESSOALMENTE – EXIGÊNCIA DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 485 DO CPC OBSERVADA – ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 485, III do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (§1º). Expedida intimação via DJE e pessoalmente para o autor providenciar o andamento do feito e deixa de cumprir o comando judicial, deve ser mantida a sentença de extinção do processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III c/c §1º do CPC. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E §1º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Intimado o autor pessoalmente para dar prosseguimento ao feito sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e §1º, do CPC. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)”

Logo, identificada a desídia da parte autora da ação que, reiterada e negligentemente, mesmo intimada via DJE e pessoalmente, deixa de cumprir o comando judicial, impõe-se a manutenção da sentença que julgou extinto feito sem a resolução do mérito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023